Tribunal: STF
Processo: Rcl 43007
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de petição apresentada pela defesa do reclamante, Luiz Inácio Lula da Silva, informando, inicialmente, o seguinte:



    “18. Conforme mencionado alhures, em irretorquível decisão proferida aos 29.12.2020 nos autos dessa Reclamação Constitucional, confirmada em definitivo pela Colenda 2ª Turma Julgadora em 09.02.2021, foi autorizado o compartilhamento das mensagens que estão na posse do Estado e que foram apreendidas no âmbito da Operação Spoofing (Inquérito 002/2019-7/DICINT/GGI/DIP/PF), que tramita perante o e. Juízo da 10ª. Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal. 



    19. Referido material oficial compartilhado, como exposto, deu origem a 14 petições que foram instruídas com relatórios de análise preliminar, confeccionados por Perito constituído, cujo conteúdo desnudou toda sorte de ilegalidades no âmbito da ‘operação lava jato’: (i) um ‘plano’ para promover seguidas acusações frívolas e sem materialidade contra o Reclamante — denominado pela ‘lava jato’ de ‘plano do Lula’ e que na verdade é um detalhado roteiro de lawfare contra o ex-presidente LULA; (ii) ataques à Defesa Técnica do Reclamante; (iii) cooptação de delatores para a construção de hipóteses acusatórias contra o Reclamante; (iv) processos de gaveta; (v) ocultação de provas de inocência do Reclamante; (vi) investigações clandestinas, especialmente contra Ministros de Cortes Superiores, visando aplicar a técnica de ‘emparedamento’; (vii) dentre outras coisas.



    20. De fato, a ‘lava jato’ criou um ‘plano do Lula’, que consistia, dentre outras coisas, na elaboração de diversas denúncias sem materialidade contra o Reclamante, notadamente com base em delações premiadas que a própria ‘força-tarefa’ compreendia como vazias e que tinham com único escopo ‘DETONAR UM POUQUINHO MAIS A IMAGEM DO 9’ - como a ‘lava jato’ se referia de forma preconceituosa ao Reclamante -, ‘PARA QUE A DEFESA TENHA MENOS TEMPO’, dentre outras medidas incompatíveis com o processo justo e com a própria ideia de Justiça.



    [...]



    23. Pois bem, desta triste e truculenta empreitada, a qual atentou decisivamente contra o processo democrático do país, resta apenas a fantasiosa ação penal amiúde designada pela imprensa como ‘Caças Gripen’ – a qual, apesar de tramitar perante a Seção Judiciária do Distrito Federal, possui as claras digitais da obsessiva ‘força-tarefa da Lava Jato’. 



    24. Veja-se, nesse sentido, o diálogo abaixo, no qual o ex-chefe da ‘força-tarefa da lava jato’, o ex-procurador da República e hoje político DELTAN DALLAGNOL, transmite aos seus pares os contornos do ‘plano do Lula’, com a expressa referência a ‘Griffen’ — que se refere aos caças da marca Gripen/Saab, objeto da ação penal retro mencionada — para compor a enxurrada de ações programadas para promover um ataque de lawfare contra o Reclamante: 



    ‘16 sep 16



    14:25:12 Deltan caros, segue plano do LULA que consta em e-mail anterior: 



    14:27:35 Deltan acho que está algo defasado, mas temos que organizar as próximas etapas. Alguém tem algo mais atualizado? Semana 1. Lula. Triplex e lavagem. Quinta dia 28 (meta terça dia 26). Semana 2: corrupção da mudança. Está pronto a lavagem, falta a corrupção que será a mesma da primeira denúncia. Semana coringa. Oferecer junto mas publicizar depois - cautelares patrimoniais -Está pronto, só mudar o pedido. Semana 3- Lavagem sítio e corrupção Odebrecht. Athayde vai trabalhar na corrupção. Semana 4. LILS e palestras. Semana 5 - terreno Julio e Robson trabalharão na lavagem. Assessor Isabel nas improbidades para irmos soltando. 1- Triplex e mudança- Roberson e Julio. 2. Sítio- Tatá. 3. Empréstimo schahin- Jerusa. 4- Apartamento contigo. 5- instituto LILS. 6- Terreno de Brecht. 7. Sete Brasil- Tem chão frentes – Griffen – antena oi - filhos. Estratégia de comunicação. Não é o triplex, e quem estava por trás do mensalão, e o maestro, e o comandante. Audiências novo CENPES e credencial. Diogo assumiu credencial e Taccla. Novo CENPES.’



    [...]



    25. O citado processo, a título de contextualização, foi ajuizado aos 09.12.2016, no âmbito da Operação Zelotes, contra o Reclamante, seu filho LUÍS CLÁUDIO LULA DA SILVA, bem como contra MAURO MARCONDES e CRISTINA MAUTONI MARCONDES MACHADO, imputando-lhes a prática de fantasioso tráfico de influência, lavagem de capitais e organização criminosa, na aquisição de 36 caças suecos e na edição da Medida Provisória 627. 



    26. As mensagens analisadas nesta quadra revelam que contemporaneamente à construção das descabidas denúncias do ‘triplex’ e do ‘Sítio de Atibaia’ a ‘força-tarefa’ de Curitiba, levando adiante o referido ‘plano do Lula’ que está pormenorizadamente descrito no material já trazido aos autos, também tentava construir uma denúncia contra o Reclamante envolvendo a aquisição de caças da marca Saab/Gripen para equipar as Forças Armadas do nosso país.” (doc. eletrônico 1013 p. 10-14, grifos no original)



    Aponta, em seguida, que:



    “36. A despeito disso e de o assunto envolver aspectos sensíveis do Sistema de Defesa do país, a ‘lava jato’ decidiu acessar esse material relativo à Segurança Nacional e criar uma nova denúncia contra o aqui Reclamante também com base na aquisição desses equipamentos (caças), conforme se verifica das mensagens analisadas. Pior: segundo as mensagens, a ‘lava jato’ planejou envolver agências estrangeiras na análise desse material que está atrelado, como já exposto, à defesa e à soberania nacional.



    37. Com efeito. Para criar essa denúncia, membros do MPF abriram o ‘Chat Nove Caças’ — iniciado em 05.08.2016 pelo procurador da República PAULO GALVÃO para colocar ‘algumas ideias iniciais’ juntamente com a constatação, já naquela oportunidade, de que ‘o fato é atípico’, inclusive na referência a ‘contribuição “ao IL’. Ou seja, desde o início os membros da “lava jato’ sabiam que não havia qualquer ilegalidade em relação à situação analisada. Desse chat participaram inúmeros procuradores da ‘força-tarefa’, mas não apenas. A mesma mensagem, porém, mostra que a intenção da ‘força-tarefa’ era de construir novas acusações contra o Reclamante, inclusive na perspectiva de ‘HAVER O INTERESSE AMERICANO e, ainda na expectativa de uma atuação formal daquele país ‘com base no fato de uma empresa americana ter sido prejudicada na concorrência’, referindo-se, à toda evidência, ao grupo norte-americano Boeing, que foi preterido na licitação a partir de análises técnicas, inclusive da Força Aérea Brasileira (FAB). Veja-se:



    ‘Chat_Nove Caças



    5 Aug 16



    09:09:02 Paulo aqui!



    09:09:27 Paulo pessoal, só algumas ideias iniciais. Vamos juntar as ideias e depois podemos dividir as tarefas. 1ª parte: Há dois pontos importantes: a menção a contribuição ao IL e a menção a acertar o financiamento no Brasil. Sem a intervenção no financiamento, o fato é atípico, mesmo com o pagamento ao IL Ainda creio que será necessário identificar um servidor público da ativa na época para ser denunciado em conjunto. Sugiro: obter todo material do financiamento especialmente dessas obras (BNDES MDIC etc) o Anselmo mandou cópia de um IC mas acho que não vai ter isso, talvez seja possível até obter on-line pois o BNDES levantou o sigilo de muita coisa, analisar os telegramas do Itamaraty, pois pode surgir alguma coisa de intervenção dali. Ao relatório da ASSPA/DF com as principais mensagens e acho que o Douglas Kirchner nos mandou cópia integral desse IC; jogar o nome de todas as pessoas envolvidas no financiamento na reversa, com relação à contribuição da ARG ao IL, nós conseguimos identificar pela quebra do IL? Estranhei que o Márcio não menciona se confirma o pagamento, qual versão da ODE sobre essa história? 2ª parte: vou verificar a situação da SAAB Gripen nos Estados Unidos, mais em princípio não são emissoras de ações por lá. Então para ver o interesse americano, precisamos identificar alguma conta bancária ou transmissão de e-mail que tenha se válido do provedor americano (o que é fácil). Não sei se eles conseguem atuar só com base no fato de uma empresa americana ter sido prejudicada na concorrência. A Zelotes tem mais material do que prejudicada na concorrência. A Zelotes tem mais material do que mencionado pelo Marcio. Por exemplo, eles tem (sic) um laudo ou algo assim comprovando que o serviços relacionados ao futebol americano não foram prestados, que o material apresentado para justificar era cópia de um material encontrado no Google etc. Aliás, quem sabe conseguimos cópia integral dessa investigação (lembrando que esse fato não foi denunciado por lá). Não fica claro se Marcondes era oficialmente representante ou lobista da SAAB no Brasil. Temos o depoimento do próprio Marcondes? (Márcio não cita, mas deve ser fácil encontrar na internet). Acho que estamos longe de envolver o primeiro-ministro sueco salvo se encontraremos uma relação mais direta dele com o Marcondes. Depois podemos olhar as agendas oficiais para ver se houve algum encontro. Antes de falar com Fred, podemos falar com o Alfredo em off (ele já saiu da zelotes). Especialmente do Athayde, já podemos acrescentar no parecer quebras desse tel e outros e-mails que o Athayde encontrar. O Marcio sequer pede quebra dos e-mails do Marcondes e cia.’



    38. Ora, se os membros da ‘lava jato’ sabiam, como é evidente, que ‘o fato é atípico’ e que não havia qualquer ilegalidade, a própria criação de um chat para discutir o assunto (que envolve até mesmo a segurança nacional) e, ainda, para tentar criar uma narrativa desfavorável ao Reclamante — inclusive a ‘identificação de um servidor público da ativa’ — mostra que a ‘operação” não tinha qualquer limite na caçada empreendida contra o Reclamante. 



    39. Importante destacar, à luz dos mesmos diálogos, que os membros da ‘força-tarefa’ agiram como uma espécie de despachantes de agências estrangeiras, em especial do DOJ e da SEC. De acordo com o FCPA (Foreign Corrupt Practices Act), referidas agências norte-americanas podem aplicar punições criminais e cíveis, respectivamente, a pessoas e a empresas de outro país em determinadas situações que envolvam supostos elementos de conexão com os Estados Unidos — em uma questionável expansão da jurisdição daquele país. A atuação dessas agências norte-americanas na relação com autoridades brasileiras, porém, deveria, ao menos, observar em relação a brasileiros e a empresas brasileiras, as disposições previstas no ‘Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal entre o Governo da República do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América’, promulgado no país pelo Decreto n.º 3.810/2001. Segundo esse acordo internacional, a cooperação entre os dois países em matéria penal deve observar procedimento escrito, deve ser intermediado por Autoridades Centrais, que no caso do Brasil é o DRCI/Ministério da Justiça, o qual poderia até mesmo, segundo o Artigo VII, impedir o uso de informações e documentos na hipótese de prejuízo para assuntos estratégicos do país.



    40. Mas a ‘força-tarefa’ fez letra morta desse acordo internacional, aprovado pelo Congresso Nacional e promulgado pelo então Presidente da República FERNANDO HENRIQUE CARDOSO. De fato, os procuradores da República de Curitiba agiram como verdadeiros mandatários do Brasil, ignoraram a Autoridade Central e negociaram, ainda em 2015, ‘percentuais’ com as agências norte-americanas sobre as elevadas penas pecuniárias que seriam aplicadas por agências norte-americanas contra brasileiros e empresas brasileiras a partir da colaboração da ‘lava jato’. Membros da ‘lava jato’ chegaram a elaborar um ‘to do list’ que envolvia a identificação de empresas brasileiras que poderiam ser atingidas por penalidades decorrentes do FCPA20. Uma parte desses ‘percentuais’, como se sabe, chegou a ser destinado a uma fundação de direito privado planejada pela ‘lava jato’, a qual foi analisada por essa Suprema Corte na ADPF 568. Relembre-se, por oportuno, a comemoração do procurador da República DELTAN DALLAGNOL ao saber que o DOJ havia aprovado a solicitação de ‘percentuais’, conforme consta na petição trazida aos autos em 12.02.2021:



    ‘14:58:15 Deltan Vlad, só para te colocar a par. Depois que vc saíram da linha, voltamos a conversar sobre o caso Petro, inclusive quanto aos percentuais, e recebemos uma excelente notícia. Eles (DOJ, pois SEC não participou) se desupusram (sic) a creditar até 60% do valor devido aos EUA.’



    43. Outrossim, a evolução dos diálogos mostra que os membros da ‘força-tarefa’ sempre tiveram conhecimento de que esse projeto de acusar o Reclamante com base na aquisição de ‘caças’ para equipar as Forças Armadas do país essa era mais uma aventura jurídica (quantas já são?) — e, por essa razão, era impossível até mesmo (‘tá difícil rs’) estabelecer a competência da 13ª. Vara Federal de Curitiba, como pretendia a ‘força-tarefa’:



    ‘18:12:17: Paulo falta só mexer na parte inicial da conexão (que tá difícil rs)



    18:12:29: Paulo Athayde, a aparte da ODEBRECHT tem o seguinte problema... Embaixadora tem foro



    18:12:31: Paulo no STF



    18:12:36: Paulo é essencial manter essa parte?



    18:12:52: Athayde Mas ela é testemunha



    18:16:04: Athayde Mas dá para alterar minimizando-a



    18:22:17: Paulo Eu ia querer dizer que o 9 agiu em concurso com servidor público, p ter corrupção de brasileiro.’



    44. A desesperada tentativa de formular uma nova acusação contra o Reclamante também envolveu, uma vez mais, o acionamento ilegal de alguns agentes da Receita Federal, inclusive na pessoa de ‘Leonel’, que já foi referido em inúmeras mensagens anteriormente trazidas aos autos, e, segundo reportagens1 sobre o tema, parecem se referir ao ex-auditor-fiscal da área de inteligência da Receita Federal ROBERTO LEONEL DE OLIVEIRA LIMA — que integrou o COAF durante o período em que SERGIO MORO exerceu cargo de Ministro da Justiça e da Segurança Pública:



    ‘15:00:57 Caríssimos Leonel. Td bem?’



    45. A solicitação e as respostas de ‘Leonel’ foram reproduzidas no chat pelo procurador da República PAULO GALVÃO:



    ‘15:00:57 Paulo seria possível dar uma olhada na NF, para ver se tem alguma dica? Imagina se esse carro foi comprado p alguém...



    15:00:57 Paulo SP.mpresa é a Scania conso?



    15:00:57 Paulo NF só se for a de 2013 pois sem sped 2007. 



    15:00:57 Paulo sim essa empresa Scania é ligada ao mesmo Marcondes



    15:00:57 Paulo seria a nota de 2013 para a autostar



    15:00:57 Paulo a outra p a bertin não faz muito sentido ser algo irregular. 



    15:00:57 Paulo Sim vou pedir no sistema notas da autostar de dez2013 Ok?



    15:00:57 Paulo obrigado!



    15:00:57 Paulo semana q vem te dou notícia Tomara que seja fácil achar valor igual e data próxima. Pois se for parcial financiamento aí dificulta mas vamos ver.



    15:00:57 Paulo bom fds.



    15:00:57 Paulo Caro tentamos até na contabilidade da autostar mas nada. Reconfirme por favor ou acrescente: Qual conta autostar recebeu o crédito vindo da Scania? É isto mesmo?



    15:00:57 Paulo Claro! Já vejo.’



    46. É sempre importante repisar, neste passo, que as informações fiscais e bancárias dos cidadãos brasileiros e das empresas brasileiras estão protegidas pelo sigilo. Não poderiam, em hipótese alguma, transitar informalmente em diálogos entre agentes públicos, muito menos em conversas mantidas em aplicativos como o Telegram.



    47. No entanto, uma vez mais as mensagens obtidas pela Defesa Técnica do Reclamante mostraram uma atuação ilegal de alguns membros da Receita Federal, que enviavam informalmente à ‘força-tarefa’ informações de empresas e de cidadãos brasileiros que estão sob a proteção do sigilo legal:



    ‘15:00:57 Paulo Ok localizada parte de um bmw R$ 201 mil . Vou verificar NF ainda para ver destinatário q parte tem nome L MADEIRAS COMERCIAL LTDA. 



    15:00:57 Paulo Só conseguimos porque baixamos a contabilidade . Já foi difícil pois não contabilizaram separadamente o adiantamento na conta banco apenas na conta clientes.



    15:00:57 Paulo obrigado.’



    48. No afã de apresentar uma nova acusação contra o Reclamante, na linha do que havia sido estabelecido pelo ‘plano do Lula’ (conforme descrito e comprovado no 10º. Relatório de Análise Preliminar trazido aos autos — e que na verdade era um plano contra o Lula), os membros da ‘força-tarefa’ reconheciam a dificuldade até mesmo de manter qualquer vínculo com a 13ª. Vara Federal de Curitiba — o juízo sempre escolhido pela sua posição pré-definida contra o Reclamante, exatamente como definido na primeira dimensão do lawfare. Nesse trecho, a procuradora da República JERUSA VIECILLI afirmou que ‘sobre a competência, achei melhor não falar muito, pq quanto mais falar, piora’:



    ‘15:10:57: Jerusa. Ta pronta. Arrumei as referências e anexos. Sobre a competência, achei melhor não falar muito, pq quanto mais falar piora. 



    15:11:15: Jerusa Tirei a foto da embaixadora e a referência ao cargo no texto. 



    15:11:26 Jerusa, Paulo, dá uma olhada?’



    [...]



    49. Os membros da extinta ‘força-tarefa’, agindo como uma espécie de camarilha, abriram um novo chat para debater o caso (‘Chat Caças Zelotes – LJ’), desta vez envolvendo membros do Ministério Público Federal de Brasília, em clara tentativa de promover um novo ataque ilegítimo ao Reclamante — com a mesma desenvoltura com que, segundo as mensagens extraídas do arquivo oficial, o ex-procurador da República e hoje político DELTAN DALLAGNOL pediu ao colega da franquia fluminense da ‘operação’ que promovesse um ataque contra os advogados do mesmo Reclamante, assim como planejou com outros membros da “força-tarefa” a realização de investigações clandestinas contra membros dos Tribunais Superiores. Veja-se:



    ‘Chat 161826119.html- Chat Caças Zelotes – LJ



    19 Sep 16



    16:36:04: Paulo pessoal, conversamos aqui hoje sobre esse caso (mas ainda não com o DPF Marcio). Nossa avaliação é a seguinte: 1. o caso ainda não estaria maduro para denúncia. Não temos ainda o funcionário público para apontar corrupção. O tráfico de influência é fraco e de qualquer forma, sempre haverá o risco de se considerar atípico (em razão daquela discussão sobre a diferença entre lobby - qd se recebe dinheiro para influenciar funcionário público - e tráfico de influência que envolveria enganar o pagador vendendo influência que não existe). Ademais, se for denúncia só por lavagem, fica bem mais difícil inserir o pai. 2. Teríamos algumas frentes apurar. Estamos recebendo os e-mails quebrados, e pode surgir alguma coisa dai. Além disso, podemos fazer um trabalho com a receita para verificar se há alguma transmissão para o pessoal da defesa. 3. O ideal como conversamos seria tentar uma prisão do MM por aqui, ainda que temporária. Isso podemos fazer em breve. Aliás, pergunto: quando ele foi preso em Brasília, esse caso estava na fundamentação? Houve a decisão de soltura analisando esse caso? 4. A competência não é tanto problema por enquanto, porque já temos decisão do Moro dizendo que nesse momento há elementos suficientes para justificar a competência para a investigação. 5. Então nossa proposta é: vamos aguardar um pouco para denunciar, trabalhar em conjunto para desenvolver o caso. Podemos inclusive assinar as peças em conjunto. Depois de eventual prisão, decidimos sobre o local mais adequado para ação penal, juridicamente inclusive. O que acham?’



    50. O procurador da República ‘Fred’, de Brasília, segundo as mensagens, concordou em dar continuidade à injusta construção contra o Reclamante, embora admitisse que ‘É praticamente impossível achar o agente público neste caso’, ou seja, ele admitia que era ‘impossível’ configurar qualquer crime de corrupção que, de acordo com a lei brasileira, deve sempre estar relacionada à atuação de um agente público. Veja-se a discussão entre ‘Fred’ e ‘Herbert PRDF’, procuradores da República de Brasília que subscrevem a denúncia, sobre o tema:



    ‘26 sep 2016



    11:29:02: Marcelo Prezados, conforme prometi fui à RFB (6ª) aqui em Goiânia e conversei com o auditor que é amigo do contador que analisou a minuta de compra e venda da empresa (não efetivada), apresentada pelo dono dessa empresa, que afirmou ter negociado com LILS diretamente. Ele está em um evento externo essa semana, mas se comprometeu a refazer o caminho de forma a ver se passam a fala conosco, quebrando os hearsay e dando mais dados que podem ser úteis às investigações. 



    12:53:23: Herbert PRDF PGR Maravilha, Marcelo! (figura de palmas)



    16:42:36 Fred PRDF É praticamente impossível achar o agente público neste caso. E particularmente acho que o pagamento de R$ 2,5 mi de Mauro Marcondes a Luis Claudio Lula da Sila é uma retribuição pela edição da MP 627, que prorrogou o incentivo fiscal das empresas Mitisubishi e CAOA por mais de 5 anos. Anoto que o Mauro recebeu r$ 8,5 mi de cada uma destas empresas em 2014, ano da conversão da MP em lei. 



    16:42:56: Fred PRDF Em suma, não vejo correlação com os caças.



    16:44:32 Fred PRDF A pena mínima do tráfico de influência e da corrupção é a mesma. Pra mim o caso tem contornos de tráfico de influência.



    16:45:37 Herbert PRDF PGR Eu parto da premissa de que a denúncia aqui pressuporia nada mais a investigar aí. Se há possibikidades (sic)...



    16:46:22 Fred PRDF a discussão entre lobby e tráfico de influência pode ser superada. O lobby lícito exige a efetiva prestação de serviços, o que eles não provam. ‘



    51. Cabe um breve parêntese para esclarecer que o citado ‘Fred’ se trata do procurador da República FREDERICO DE CARVALHO PAIVA, um conhecido perseguidor do Reclamante. Em vergonhoso evento recente, por exemplo, o extravagante membro do parquet, cego pela cólera persecutória, ratificou denúncia absolutamente estranha, errando até o nome dos acusados, tudo em nome da excitação de tornar a processar o Reclamante – não é de se estranhar sua aceitação em atuar como longa manus da lava jato. Feito este registro, prossiga-se. 



    52. Note-se, ademais, que tais procuradores da República, na verdade, continuavam tentando ‘construir’ um crime de corrupção para acusar o Reclamante e por isso precisam ‘achar’ um funcionário público para envolver na narrativa. 



    53. A propósito, o procurador da República de Brasília ‘Herbert PRDF’ admite que a empreitada que estava sendo construída contra o Reclamante era ‘frágil’: ‘Vejo uma fragilidade da denuncia mais pela discussao juridica do que fática (provas)’ (sic), disse ele. Confira-se:



    “16:41:42 Herbert PRDF PGR Marcio está na Alemanha. Disse que não haverá mais busca ou intercep. O contrato Embraer/Saab é de 2014, contemporâneo ao início dos pagamentos da saab à MM e da MM ao filho. Vejo uma fragilidade na denúncia mais pela discussão jurídica do que fática (provas)”



    54. Os debates confirmam a inviabilidade total da acusação planejada contra o Reclamante. A despeito disso os procuradores da República de Brasília decidiram, conscientemente, levar adiante a empreitada, ou seja, decidiram protocolar em 09.12.2016 a denúncia que daria ensejo a uma nova ação penal contra o Reclamante (Ação Penal n.º 1016027-94.2019.4.01.3400, em trâmite na 10ª. Vara Federal de Brasília). 



    55. Após o início da ação penal em comento, os procuradores FREDERICO e HERBERT continuaram trocando arquivos com a ‘força-tarefa’ de Curitiba, que exercia o controle informal de todas as acusações formuladas contra o Reclamante em outros Estados e no Distrito Federal — tamanha era a obsessão desses agentes do Sistema de Justiça em relação ao Reclamante:



    ‘23 sep 16



    15:44:05 Herbert PRDF PGR Pessoal, acabei de passar aos e-mails de jerusa e Paulo a minuta de denúncia feita por mim e Fred sobre os caças. Tangenciamos a divergência do art. 332. É só uma minuta para debatermos, melhorarmos, repudiarmos.. Enfim.” (doc. eletrônico 1013 p. 20-29, grifos no original, grifos no original)



    Alega, ademais, que o Procurador da República Hebert Reis Mesquita teria confirmando, por via oblíqua, a autenticidade do material, aduzindo o seguinte:



    “58. Insta sublinhar que o procurador da República HEBERT REIS MESQUITA naquele palco, sem nenhum constrangimento – quiçá tomado pela cólera de ter seus métodos de persecução expostos –, tratou de comentar mensagem por mensagem extraídas do arquivo oficial da Operação Spoofing – confirmando, por via oblíqua, a autenticidade do material. Leia-se:



    ‘De início, vê-se que a maioria dos diálogos é atribuída (‘Plano Lula’, ‘Nada de anormal na escolha’, ‘falei com Fulano’) a procuradores que sequer trabalharam na Operação Zelotes. Que poder a opinião de terceiros fora do caso tem de me tornar suspeito nesta ação penal?



    Nesse ambiente de debate de teses jurídicas de acusação, lembro-me que houve intensa discussão sobre qual o tipo penal indicado tecnicamente pelas provas: se corrupção ou tráfico de influência. Como o ex-presidente não era mais agente público ‘“é impossível achar o agente público neste caso’ ou ‘precisavam achar um agente público’ ou ‘fragilidade’), o crime não poderia ser corrupção, de modo que a imputação foi pelo art. 332 do CP, no qual se pune a jactância remunerada, ainda que o ato visado do agente público, a sofrer influência do traficante, seja regular. Portanto, ‘nada de anormal na escolha’ das aeronaves suecas, mais baratas que as francesas e americanas, como está, inclusive, escrito na denúncia, Excelência’. 



    No ponto, Excelência, com a devida vênia, peço que releia a exceção para confirmar a maledicência dos excipientes. Pelo próprio texto deles, está claro que eu não teria pedido para ‘instarem’ ou forçarem’ Palocci a confirmar isso ou aquilo. Eu teria, pelo texto da exceção, pedido para perguntarem se Palocci saberia dizer algo: ‘Pessoal, se Palocci puder falar algo sobre...’. Isso não seria montagem de prova, Excelência. Seria exercício de dever de ofício de um investigador. ‘



    59. De toda forma, no que interessa, é certo que o fato de alguns agentes envolvidos terem apagado os registros do ‘brainstorming’ – um eufemismo para o concerto apontado –, tal como sustentado pelo aludido procurador da República HEBERT REIS MESQUITA, constitui dado completamente inidôneo para aboná-los da ilegalidades praticadas, segundo os ditames do princípio do nemo auditur propriam turpitudinem allegans – já invocado por esse e. Min. Relator para ilidir as escusas estapafúrdias prestadas pela ‘força-tarefa da Lava Jato’ para justificar as ilegalidades descortinadas.



    64. Diante do panorama delineado alhures, não se afigura equivocado lançar mão da venerável ‘doutrina brasileira do habeas corpus’ para coarctar o constrangimento ilegal plasmado – segundo a qual, se existe um direito fundamental violado, há de existir no ordenamento jurídico, em contrapartida, um remédio processual adequado para afastar a lesão; não existindo, o instituto adequado seria o habeas corpus. 



    65. Dessa maneira, emerge com absoluta robustez das informações extraídas dos arquivos oficiais coligidos no âmbito da Operação Spoofing, ora esquadrinhados alhures, que a Ação Penal n.º 1016027-94.2019.4.01.3400/DF (caso ‘caças gripen’), atualmente em trâmite perante essa 10ª. Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, insere-se no mesmo substrato fático que compõe o denominado ‘Plano do Lula’.” (doc. eletrônico 1013 p. 30-33, grifos no original, grifos no original)



    Ao final, o reclamante formula os seguintes pedidos:



    “69. Ante todo o exposto, pede-se, respeitosamente, a suspensão cautelar da marcha processual da Ação Penal n.º 1016027-94.2019.4.01.3400/DF (caso ‘caças gripen’), atualmente em trâmite perante essa 10ª. Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, até ulterior deliberação. 



    70. Após regular processamento, considerando a identidade de situações jurídicas e de substrato fático, requer-se, na forma delegada pelo art. 192, do RISTF, mediante a concessão de ordem de habeas corpus de ofício (art. 654, §2º, do CPP), o trancamento em definitivo da Ação Penal n.º 1016027-94.2019.4.01.3400/DF (caso ‘caças gripen’), atualmente em trâmite perante essa 10ª. Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal.” (doc. eletrônico 1013 p. 34, grifos no original)



    É o relatório. 



    Bem examinados os argumentos formulados na petição sob exame, verifico que o reclamante e outras quatro pessoas são réus na Ação Penal 1016027-94.2019.4.01.3400/DF, ajuizada, em 9/12/2016, perante a 10ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do DF, na qual são acusados da prática dos delitos de tráfico de influência, lavagem de capitais e organização criminosa, em decorrência da aquisição, pela Força Aérea Brasileira, de 36 caças suecos Saab-Grippen, como também por motivo da edição da Medida Provisória 627/2013, em conexão com a denominada “Operação Zelotes”.



    Para melhor contextualizar o pleito da defesa, registro, desde logo, que a referida Medida Provisória foi convertida na Lei 12.973, de 13 de maio de 2014, ou seja, restou aprovada pelas duas Casas do Congresso Nacional e sancionada pela Presidenta da República Dilma Vana Roussef, tendo alterado a legislação tributária federal relativa ao Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ, à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, à Contribuição para o PIS/Pasep e à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, dentre outras medidas.



    Quanto à referida “Operação Zelotes”, a qual, sublinhe-se, não envolvia o reclamante, observo que a 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região absolveu os nove réus nela mencionados, que haviam sido condenados, em primeira instância, pelos delitos de associação criminosa, extorsão, corrupção ativa e passiva e, ainda, lavagem de dinheiro, desclassificando as imputações irrogadas a um dos acusados para o ilícito de advocacia administrativa (art. 321, caput, do CP), em coautori